Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VIA ELETRÔNICA. FRAUDE DE TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VERIFICAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO.
1. Do inconformismo recursal, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação dos fundamentos da sentença apta a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que o recorrente (réu) logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia ao exame desta Corte de Justiça e a permitir a adequada resposta da recorrida (autora).
2. A partir das narrativas contidas na petição inicial, quanto ao negócio jurídico questionado, extrai-se que, em tese, a autora e o réu ou participaram diretamente da avença objurgada ou foram atingidos por ela ou, de alguma maneira, poderiam ser afetados pelo provimento jurisdicional almejado, não havendo que se falar portanto em ilegitimidade passiva ad causam do banco apelante, consoante ditames da Teoria da Asserção.
3. No caso, a instituição bancária formalizou contrato de empréstimo por via eletrônica em nome da cliente e efetuou o depósito do valor na sua conta, havendo em seguida transferências eletrônicas incomuns e encadeadas de vultosos valores da conta dela para terceiros, duas inclusive em poucos minutos para mesma pessoa, deixando de tomar os devidos cuidados para a contratação, de sorte que suficientemente demonstrado se tratar de contratação de empréstimo mediante fraude de terceiro, o qual teve acesso indevido à conta da autora, beneficiando-se de parte dos recursos obtidos na transação.
4. O banco réu não logrou demonstrar que a transação foi efetivamente realizada pela autora ou que ela tenha, de algum modo, autorizado as operações, mediante o uso do celular pessoal cadastrado adequadamente junto à instituição, deixando assim de se desincumbir do ônus probatório a ele ordinariamente atribuído.
5. O fato de as operações financeiras realizadas necessitarem de digitação de senha pessoal, sigilosa e intransferível, ou haver necessidade de validação da transação por código “QR CODE” fornecido através de aplicativo do celular do banco, não o exime dos deveres de cuidado e segurança, não se podendo deduzir a culpa exclusiva da consumidora na fraude perpetrada, razão pela qual correta a invalidação do contrato com a responsabilização do fornecedor pelos danos causados à cliente.
6. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código Consumerista. Ainda, a responsabilidade pela prestação de serviços pelo réu, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC é objetiva, ou seja, independe da culpa.
7. A contratação fraudulenta demonstra, minimamente, a falha na prestação de serviços pela instituição bancária.
8. Verificado que o contrato de empréstimo realizado em nome da autora foi tomado junto ao banco réu mediante fraude de terceiro, inexistindo culpa exclusiva da consumidora, senão descuido na segurança do sistema do fornecedor, a caracterizar fortuito interno, correta a declaração de nulidade do negócio jurídico e consequente reconhecimento da inexigibilidade da dívida constituída na transação, retornando as partes ao status quo ante, a teor do art. 182 do Código Civil, evidentemente, salvo em relação ao que restou indevidamente retirado de sua conta pelo agente fraudador, de qualquer forma, afastando-se possível enriquecimento sem causa.
9. Não deve incidir as astreintes fixadas para o caso de descumprimento da decisão perfunctoriamente prolatada, porquanto o desconto promovido pelo banco na conta da autora ocorreu antes da intimação da instituição acerca da determinação liminar de suspensão da cobrança referentes à dívida objeto da causa.
10. No particular, sobressai evidente a existência de violação a direitos da personalidade, tendo em vista o abalo psicológico sofrido pela consumidora em razão da fraude praticada por terceiro no âmbito de suas relações bancárias, com contratação de empréstimo e transferência indevida de valores em sua conta corrente, tendo ela efetuado pronta tentativa de evitar ou diminuir os efeitos da fraude logo que a constatou, mas não obteve qualquer respaldo do banco. Caracterizado o abalo moral, prospera o pedido de fixação de indenização compensatória a título de dano moral.
11. Correta a liquidação de valores empreendida na sentença, dado que o valor a ser restituído pelo réu à autora em razão da cobrança indevida que efetuou em sua conta foi corretamente compensada na quantia a ser devolvida ao banco na quantia depositada judicialmente pela cliente, referente ao remanescente dos recursos decorrentes do contrato invalidado, já tendo sido considerada a devolução em dobro.
12. Recurso do réu conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negou-se provimento ao apelo. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.